Tribunal: STF
Processo: AP 2250
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de NILSON SALTARELLO DE AGUILAR em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 04/07/2023 ).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput , todos do Código Penal.



    Em 7/6/2024, via malote digital, a 1ª Vara Federal de Araçatuba/SP apresentou manifestação de NILSON SALTARELLO DE AGUILAR, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio da qual requer autorização para que “possa participar dos cultos religiosos e exercer seu trabalho nos dias e horários indicados, sendo: Jornada de trabalho: de quarta-feira à domingo, das 9h às 18h; Culto religioso: todas as quartas-feiras das 19:30 às 22:00; todas as sextas-feiras das 20h às 23h e; toda primeira terça-feira do mês das 20h às 22h”(eDoc. 34). 



    Além disso, foi anexada a petição apresentada pela defesa do réu que solicita autorização para participação de culto religioso de matriz africana, e a declaração emitida pelo dirigente umbandista informando que o horário de funcionamento, que é toda 1ª (primeira) terça-feira de cada mês das 20h às 22h, todas às quartas-feiras das 19h30 às 22h e todas às sextas-feiras das 20h às 23h (eDoc.35). 



    É o breve relato. DECIDO.



    A liberdade provisória ao denunciado NILSON SALTARELLO DE AGUILAR, CPF nº 254.825.028-80, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço declinado na audiência de custódia.



    Verifico que, apesar do juízo apresentar solicitação do réu para poder trabalhar e participar dos cultos religiosos (eDoc.34), a petição da defesa do réu solicita somente a participação em culto religioso umbandista (eDoc. 35).



    Efetivamente, as medidas cautelares se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Entretanto, é razoável e adequada a autorização para que o requerente possa participar possa participar de cultos religiosos.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO PARCIALMENTE O REQUERIMENTO formulado por NILSON SALTARELLO DE AGUILAR, CPF nº 254.825.028-80, para AUTORIZAR o seu deslocamento para frequentar o culto religioso às quartas-feiras (das 19h30gmin às 22h), no Terreiro do Umbanda Grupo de Oração Caminho da Luz, localizado na Rua Aristídes Troncoso Perez 257 - Bairro Umuarama, Araçatuba/SP. 



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Araçatuba/SP, com cópia da presente decisão, para conhecimento e acompanhamento. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente